Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 37276616, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para nova audiência de conciliação, com base nas diretrizes já lançadas. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora